Tribunal: TJBA
Processo: 8012226-32.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012226-32.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS E DISTRIBUIDORES DE VEICULOS NO ESTADO DA BAHIA - SINCODIV

Advogado(s)
:
DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO

APELADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. BASE DE CÁLCULO DO ISS. INCLUSÃO DO PRÓPRIO ISS E DE TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL). FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (SINCODIV), contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança coletivo preventivo, no qual se pleiteava a exclusão do ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do próprio ISS, bem como o reconhecimento do direito à repetição do indébito. O Apelante também alegou nulidade da sentença por fundamentação
per relationem
e desnecessidade de prova pré-constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter adotado fundamentação per relationem; (ii) estabelecer se seria exigível a apresentação de prova pré-constituída em mandado de segurança coletivo preventivo; (iii) determinar se é ilegal ou inconstitucional a inclusão do ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL na base de cálculo do ISS; e (iv) apurar se as ADPFs 189 e 190 do STF têm aplicação ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência nacional, inclusive pelo STJ, desde que o julgador explicite sua adesão ao conteúdo referido, o que foi observado na sentença recorrida.

4.
A apresentação de prova pré-constituída é exigência legal e jurisprudencial mesmo em mandado de segurança coletivo preventivo, sendo inadmissível o uso da ação como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade.

5.
A base de cálculo do ISS, segundo o art. 7º da LC nº 116/2003, é o preço do serviço, o qual compreende o valor global cobrado, sem exclusão de tributos, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso dos tributos questionados.

6.
A inclusão do ISS e de outros tributos na base de cálculo do próprio ISS não desvirtua a materialidade do imposto, pois o valor de referência é o preço integral do serviço prestado, e não a receita líquida.

7.
O cálculo “por dentro” do ISS é admitido pela jurisprudência do STJ, desde que previsto na legislação local, em respeito à autonomia municipal e ao princípio da legalidade.

8.
As ADPFs nº 189 e 190 tratam da bitributação do ICMS em serviços de comunicação e não se aplicam à composição da base de cálculo do ISS, não servindo como fundamento para vedar o cálculo por dentro do tributo municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Rejeitadas as preliminares de
nulidade da sentença por fundamentação
per relationem
e
de
desnecessidade de apresentação de prova pré-constituída em mandado de segurança preventivo
coletivo.

1
1.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a fundamentação per relationem desde que o julgador manifeste aderência ao conteúdo adotado.

2.
É indispensável a prova pré-constituída do direito líquido e certo em mandado de segurança, inclusive coletivo e preventivo.

3.
O ISS incide sobre o preço total do serviço, não sendo possível excluir de sua base de cálculo tributos como PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou o próprio ISS, salvo autorização legal expressa.

4.
É legítima a sistemática de cálculo “por dentro” do ISS, desde que prevista na legislação local.

5.
As ADPFs nº 189 e 190 do STF não se aplicam à composição da base de cálculo do ISS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX; 150, I; CPC, art. 489, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LC nº 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 297.452/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2013; STJ, RMS 63.702/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.749.703/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 570.566/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.361.418/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.11.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1017211-65.2021.8.26.0053, Rel. Des. José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, j. 25.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8012226-32.2023.8.05.0113
,

oriundos da
2
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de
Itabuna
/BA, em que figuram, como
Apelante,
o

SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS NO ESTADO DA BAHIA
(
SINCODIV
)

e, como
Apelado,
o

MUNICÍPIO D
E

ITABUNA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
REJEIT
AR
AS PRELIMINARES suscitadas pelo Apelante
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA